Tribunal: TJDFT
Processo: 0704076-36.2019.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. BINÔMIO. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação dos alimentos decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, da proporcionalidade (arts. 1694 e 1695 do Código Civil).
2. São presumíveis as necessidades do filho menor impúbere e é dever dos pais supri-las, condição inerente à natureza humana e social, e decorrente do pátrio poder, a teor dos arts. 1.568, 1.634, 1.694, §1o, 1.703, do Código Civil.
3. Observado na fixação do quantum devido a título de alimentos o binômio necessidade-possibilidade, a sentença deve ser mantida.
4. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados, nos termos do art. 85, §11o do Código de Processo Civil – CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.